Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIQUENE e MARLUCE ARAÚJO DE CASTRO. Inicialmente os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais, em face dos agravantes. Por sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar os recorrentes a restituir as parcelas pagas acrescidas de multa contratual. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, as agravantes depositaram o valor pretendido pelos credores e apresentaram impugnação, sob o fundamento de que os juros de mora deveriam ser calculados pro rata die, quando o pagamento houver ocorrido em fração de mês. A impugnação foi rejeitada, determinado o levantamento do depósito pelos agravados e o prosseguimento da execução pelo valor que restar da dívida, acrescidos de multa e honorários advocatícios, a teor do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, os devedores reiteraram a tese da incidência de juros de mora pro rata die, bem como a multa e honorários não seriam devidos, porque depositaram desde o início o valor pretendido pelos exequentes. E se houver qualquer erro neste cálculo, a responsabilidade seria exclusiva dos credores. Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente o agravo foi distribuído à 5a Turma Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, que deferiu o pedido de efeito suspensivo. Sobreveio agravo interno interposto pelos credores e os executados apresentaram contrarrazões. Após então, a i. relatora constatou a prevenção deste Colegiado, órgão que julgou a apelação, e declinou da competência. Os autos foram então distribuídos ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, haja vista a prevenção. Contudo, em vista daquele magistrado encontrar-se de licença, os autos vieram conclusos em substituição legal. É o relatório. Decido. Preliminarmente, impõe-se a necessidade de rever a decisão para fins de ratifica-la ou não, conforme disciplina o art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, antes mesmo de exercer a faculdade de retratação em sede de recurso interno pelo relator. Neste sentido a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos.” “NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. Editora Juspodivm, 8a edição, pag. 231.) Desta forma, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte os requisitos. Conforme sustentado pelo agravante, ao ser intimado do cumprimento de sentença, depositou em juízo o valor reclamado pelos credores e impugnou os cálculos, sob alegação de excesso de execução. Sua tese se funda basicamente na impossibilidade da cobrança de juros de mora correspondentes a um mês completo, quando o pagamento teria ocorrido em fração de mês. Logo, o encargo deveria ser calculado pro rata die. Sua tese tem amparo no princípio da vedação de enriquecimento sem causa e já foi acolhida outrora por este colegiado em julgamento anterior: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VALOR BASE PARA A ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS PRO RATA DIE NA FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. 1.Fixado o valor a ser atualizado em decisão anterior a agravada, preclusa a pretensão de incidência de valor base diverso. 2. A sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Entretanto, os juros devem ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. 3. Não está configurada a litigância de má-fé, mas, sim, o regular exercício do direito de defesa. (Acórdão 1098782, 20160020440759AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 524/528)” Se os juros representam a remuneração ou compensação pelas perdas decorrentes pelo inadimplemento ou mora no cumprimento da prestação, cuja penalidade retrata eventual prejuízo no curso de 30 (dias) e se renova a cada período mensal, nada mais justo que, interrompidos os efeitos do cumprimento imperfeito da obrigação pelo pagamento, as perdas sejam apuradas proporcionalmente ao período de lesão. O credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, apresentou a planilha demonstrativa do débito, conforme determina a legislação processual. Por outro lado, o devedor depositou integralmente o montante pretendido, mas com o propósito de não só pagar, mas também discutir a higidez dos cálculos apresentados pelo credor. Nesse passo, é pacífica da jurisprudência da Corte Superior pela a incidência da multa, quando a razão do depósito busca segurar o juízo ou a impugnação da quantia cobrada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes. 2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Nesse passo, a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil é até possível, mas tão somente sobre a parcela controvertida do crédito. Feitas essas considerações, reconhece-se, em parte, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, para, em interpretação conforme a lei processual, permitir eventual cobrança da multa sobre e somente a parcela controvertida do crédito. O risco de dano decorre de eventual prosseguimento da execução, vindo a ser despojado de seus bens e antes de uma definição se haveria, de fato, saldo a ser executado. No entanto, não se justifica a suspensão in totum dos efeitos da decisão agravada, posto que parte considerável da dívida é incontroversa e passível de levantamento pelos credores. Neste ponto, o risco da demora milita em favor dos agravados, que permaneceriam privados de numerário a eles incontroversamente destinados, até o julgamento definitivo do recurso. Uma vez que a liminar deferida neste agravo contemplava a total suspensão do feito executivo, é preciso sua re-ratificação. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 13176456 e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada tão somente quanto ao prosseguimento da execução sem, contudo, impedir a declaração, mesmo que parcial, do pagamento e levantamento da parcela incontroversa. Em vista da revogação da decisão impugnada, objeto do agravo interno, declaro-o prejudicado. Retifique-se a autuação para que o feito tramite tão somente como agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal, apresentando, se assim desejarem, contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator